Tribunal: CARF
Processo: 10530.726030/2014-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO.
Não tendo se instaurado o contencioso administrativo pela apresentação de impugnação pelo responsável solidário, não há como se conhecer de recurso voluntário por ele interposto, ainda que a decisão recorrida tenha apreciado impugnação apresentada pelo contribuinte principal.
INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE.
Sendo devolvido o Aviso de Recebimento (AR) com a informação Mudou-se, relativo à cientificação de acórdão por via postal, justifica-se a intimação pela via editalícia, na forma do §1o do artigo 23 do Decreto 70.235, de1972.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010
CUSTOS E DESPESAS. CONDIÇÕES DE DEDUTIBILIDADE.
Meras transferências bancárias entre estabelecimentos não são aptas à comprovação da finalidade do desembolso, sendo imprescindível a apresentação de notas fiscais, contratos e comprovantes de pagamento que possam demonstrar a sua natureza. À mingua de tais elementos, não se implementam as condições de dedutibilidade estampadas no artigo 299 do RIR/1999.
COMPROVAÇÃO INIDÔNEA DE CUSTOS.
A falta de estrutura operacional do prestador de serviços aliada ao alegado pagamento de altas quantias de dinheiro, sem qualquer prova da sua efetiva realização, constituem elementos suficientes para configurar a simulação das respectivas despesas, autorizando a glosa em face da inidoneidade na sua comprovação.
DESPESAS COM REFEIÇÕES. DEDUTIBILIDADE. CONDIÇÕES.
As despesas com alimentação só são dedutíveis, para efeitos de apuração do lucro real, quando fornecidas pelo contribuinte indistintamente a todos os seus empregados. O fato de poderem se alimentar junto a um determinado fornecedor de refeições não supre a necessidade de que todos os empregados também possam se alimentar junto ao outro fornecedor, como condição para a dedutibilidade da despesa relativa a esse último.
MERCADORIAS CONCEDIDAS EM BONIFICAÇÃO. CONTABILIZAÇÃO.
As mercadorias concedidas em bonificação devem ter como contrapartida o lançamento a crédito da conta estoque. A falta de contabilização, nessa conta, quando representativa do Custo das Mercadorias Vendidas, implica majoração indevida de custos.
IRPJ PAGO MAS NÃO DECLARADO EM DCTF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Considerando que não há como vincular pagamentos realizados a título de IRPJ a débitos não declarados pelo contribuinte, é imperativa a realização do lançamento de ofício pelos valores totais para, apenas posteriormente, ser realizada a respectiva vinculação.
MULTA AGRAVADA. ATOS COMPATÍVEIS COM FRAUDE. CABIMENTO.
Demonstrada a prática de conduta tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento, evidenciando a tipificação de fraude, cabe a qualificação da multa nos termos do artigo 71 da Lei no 4.502, de 1964.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA SUPERVENIENTE. REDUÇÃO DA PENALIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tendo em vista a redução da penalidade decorrente da alteração do § 1o do artigo 44 da Lei no 9430, de 1996, pela Lei no 14.689, de 2023, deve ser aplicado o princípio da retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, c do CTN, passando a penalidade para o patamar de 100%.
AUTUAÇÃO REFLEXA: CSLL.
Aplica-se aos lançamentos reflexos o decidido no principal.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.726030/2014-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.628 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de outubro de 2023
Recorrente
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SAO ROQUE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
RESPONSÁVEL
SOLIDÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO.
Não tendo se instaurado o contencioso administrativo pela apresentação de
impugnação pelo responsável solidário, não há como se conhecer de recurso
voluntário por ele interposto, ainda que a decisão recorrida tenha apreciado
impugnação apresentada pelo contribuinte principal.
INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE.
Sendo devolvido o Aviso de Recebimento (AR) com a informação “Mudou-
se”, relativo à cientificação de acórdão por via postal, justifica-se a intimação
pela via editalícia, na forma do §1o do artigo 23 do Decreto 70.235, de1972.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
CUSTOS E DESPESAS. CONDIÇÕES DE DEDUTIBILIDADE.
Meras transferências bancárias entre estabelecimentos não são aptas à
comprovação da finalidade do desembolso, sendo imprescindível a
apresentação de notas fiscais, contratos e comprovantes de pagamento que
possam demonstrar a sua natureza. À mingua de tais elementos, não se
implementam as condições de dedutibilidade estampadas no artigo 299 do
RIR/1999.
COMPROVAÇÃO INIDÔNEA DE CUSTOS.
A falta de estrutura operacional do prestador de serviços aliada ao alegado
pagamento de altas quantias de dinheiro, sem qualquer prova da sua efetiva
realização, constituem elementos suficientes para configurar a simulação das
respectivas despesas, autorizando a glosa em face da inidoneidade na sua
comprovação.
DESPESAS COM REFEIÇÕES. DEDUTIBILIDADE. CONDIÇÕES.
As despesas com alimentação só são dedutíveis, para efeitos de apuração do
lucro real, quando fornecidas pelo contribuinte indistintamente a todos os seus
empregados. O fato de poderem se alimentar junto a um determinado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.726030/2014-19
Fl. 4190
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.628 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726030/2014-19

fornecedor de refeições não supre a necessidade de que todos os empregados
também possam se alimentar junto ao outro fornecedor, como condição para a
dedutibilidade da despesa relativa a esse último.
MERCADORIAS
CONCEDIDAS
EM
BONIFICAÇÃO.
CONTABILIZAÇÃO.
As mercadorias concedidas em bonificação devem ter como contrapartida o
lançamento a crédito da conta estoque. A falta de contabilização, nessa conta,
quando representativa do Custo das Mercadorias Vendidas, implica majoração
indevida de custos.
IRPJ PAGO MAS NÃO DECLARADO EM DCTF. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
Considerando que não há como vincular pagamentos realizados a título de
IRPJ a débitos não declarados pelo contribuinte, é imperativa a realização do
lançamento de ofício pelos valores totais para, apenas posteriormente, ser
realizada a respectiva vinculação.
MULTA
AGRAVADA.
ATOS
COMPATÍVEIS
COM
FRAUDE.
CABIMENTO.
Demonstrada a prática de conduta tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou
a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o
montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento, evidenciando
a tipificação de fraude, cabe a qualificação da multa nos termos do artigo 71 da
Lei no 4.502, de 1964.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA
SUPERVENIENTE. REDUÇÃO DA PENALIDADE. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tendo em vista a redução da penalidade decorrente da alteração do § 1o do
artigo 44 da Lei no 9430, de 1996, pela Lei no 14.689, de 2023, deve ser
aplicado o princípio da retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c” do
CTN, passando a penalidade para o patamar de 100%.
AUTUAÇÃO REFLEXA: CSLL.
Aplica-se aos lançamentos reflexos o decidido no principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) negar
provimento ao Recurso Voluntário da empresa contribuinte DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS SÃO ROQUE LTDA.; ii) reduzir, ex officio, a qualificação da multa para
100%, com suporte no artigo 106, II, “c” do CTN, tendo em vista a nova redação dada pelo
artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, ao artigo 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/1996; iii)
manter integralmente os lançamentos presentes nos autos, com a redução da multa de ofício de
150% para 100% e os juros de mora pela taxa SELIC; iv) não conhecer do recurso voluntário da
responsável solidária MARIA ELIANA SOUZA DOS SANTOS REIS.
Fl. 4191
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.628 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726030/2014-19

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Luciano Bernart, Mauricio Novaes Ferreira, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonca (suplente convocada) e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recursos Voluntários interpostos pela Autuada DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS SÃO ROQUE LTDA. (fls. 4120/4153) e pela responsável
solidária MARIA ELIANA SOUZA DOS SANTOS REIS (fls. 4170/4186) em face do v.
acórdão de fls. 4086/4098, que decidiu julgar improcedente a impugnação apresentada pela
empresa contribuinte às fls. 3317/3342 e assim manter intactas as exigências constantes dos
lançamentos relativos ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e à Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL) do ano-calendário de 2010, nos termos constituídos nos autos de
infração de fls. 03/57.
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Contra a contribuinte acima qualificada foram lavrados os autos de infração de fls. 03/57,
através dos quais foi constituído o crédito tributário referente ao Imposto de Renda Pessoa
Jurídica – IRPJ e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL. O crédito tributário
total importou em R$ 4.272.878,01, conforme demonstrativo de fl. 02.
2. De acordo com os autos de infração e com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 58/88, o
lançamento, que se refere ao ano-calendário 2010, decorreu de:
I) despesas não comprovadas, quer por falta de documentação, quer por lançamento
em duplicidade, quer por escrituração a maior;
II) comprovação inidônea de custos com fretes, caracterizada por contabilização com
base em documentos inidôneos. Os custos estão relacionados com a empresa Princesa
Transporte, que teria sido constituída por interpostas pessoas com o fim de, mediante
simulação, gerar despesas para a autuada;
III) majoração indevida de custo de mercadorias vendidas;
IV) despesas indedutíveis com refeições, cujo valor não foi adicionado na apuração do
Lucro Real;
V) valores escriturados e não declarados/pagos.
3. Qualificou-se a multa (percentual de 150%) para a infração II (comprovação inidônea de
custos), foram indicados sujeitos passivos por responsabilidade solidária e efetuou- se
Representação Fiscal para Fins Penais. O enquadramento legal das infrações, bem assim os
demonstrativos de apuração, encontram-se nos autos de infração.
4. Os responsáveis solidários não apresentaram impugnação. A contribuinte apresentou
impugnação (fls. 3.317/3.342), alegando, em síntese:
I - que a empresa Princesa Transporte não é “de fachada”, como supôs a fiscalização,
de sorte que não seriam inidôneos os documentos por ela emitidos (discorre longamente sobre
a questão);
Fl. 4192
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.628 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726030/2014-19

II - que anexa documentos a comprovar a realização das despesas glosadas pela
fiscalização;
III - que, em relação às despesas com combustíveis, não possui notas fiscais, mas que
faz prova de sua realização através de extratos bancários. Invoca o princípio da verdade
material;
IV - que, quanto às despesas de bonificações, trata-se de mercadorias saídas com
desconto incondicional, e assim sendo a contabilização se daria no livro Caixa. Aduz que a
autoridade fiscal não fez diferenciação entre as mercadorias bonificadas e os descontos
incondicionais, o que teria violado o princípio da ampla defesa e do contraditório;
V - que os valores recolhidos não foram deduzidos no lançamento, o que configuraria
enriquecimento ilícito da União;
VI - que a empresa fornecia alimentação indistintamente a todos os funcionários,
sendo assim lícita a dedução de tais despesas;
VII - que a fiscalização não demonstrou as despesas que teriam sido contabilizadas em
duplicidade;
VIII - que a multa de 150% é indevida por inconstitucional e por não haver ocorrido
planejamento tributário abusivo.
5. Requereu, ao final, em outros termos, seja declarada a improcedência do lançamento e que
as intimações sejam dirigidas ao advogado que indica.

3.A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife
(PE) houve por bem julgar improcedente a impugnação em decisão assim ementada (fls.
4086/4097):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS ESSENCIAIS.
A fase litigiosa do procedimento administrativo somente se instaura com a impugnação do
sujeito passivo ao lançamento já formalizado. Tendo sido regularmente oferecida a ampla
oportunidade de defesa, com a devida ciência do auto de infração, e não provada violação das
disposições previstas na legislação de regência, restam insubsistentes as alegações de nulidade
do procedimento fiscal.
ATIVIDADE
VINCULADA.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária vigente
no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e
ilegalidade de atos regularmente editados.
MEIOS DE PROVA. PROVA INDICIÁRIA.
A prova de infração fiscal pode lastrear-se em conjunto de indícios capazes de demonstrar sua
ocorrência.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deve estar instruída com todos os documentos e provas que possam
fundamentar as contestações de defesa. Não têm valor as alegações desacompanhadas de
documentos comprobatórios, quando for este o meio pelo qual devam ser provados os fatos
alegados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
CUSTOS E DESPESAS. CONDIÇÕES DE DEDUTIBILIDADE.
Somente são dedutíveis os custos e despesas que, além de preencherem os demais requisitos
legais, sejam comprovados por meio de documentação hábil e idônea.
Fl. 4193
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.628 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726030/2014-19

COMPROVAÇÃO INIDÔNEA DE CUSTOS. A escrituração de dispêndios oriundos de atos
simulados, aliada à ausência de prova dos efetivos pagamentos, autoriza a glosa dos custos em
face da inidoneidade na sua comprovação.
BONIFICAÇÃO CONCEDIDA EM MERCADORIAS. CONTABILIZAÇÃO.
As bonificações concedidas em mercadorias devem ter como contrapartida o lançamento a
crédito da conta estoque. A falta de contabilização nessa conta, quando representativa do Custo
das Mercadorias Vendidas, implica majoração indevida de custos.
DESPESAS COM REFEIÇÕES. DEDUTIBILIDADE. CONDIÇÕES.
As despesas com alimentação só são dedutíveis, para efeitos de apuração do lucro real, quando
fornecida pelo contribuinte indistintamente a todos os seus empregados.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
IRPJ PAGO MAS NÃO DECLARADO EM DCTF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
O indébito decorrente de pagamento de IRPJ não declarado em DCTF não será considerado
para efeito de aproveitamento/utilização na apuração do tributo devido, devendo o respectivo
crédito tributário ser constituído de ofício em sua totalidade, procedendo-se ao ajuste devido
quando da cobrança.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2010
NORMAS APLICÁVEIS.
Aplicam-se à CSLL as mesmas normas de apuração e pagamento estabelecidas para o imposto
de renda.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
CONDUTA DOLOSA. MULTA QUALIFICADA.
Caracterizada a conduta dolosa do sujeito passivo, aplica-se a multa qualificada prevista na
legislação de regência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4.Inconformada, a empresa contribuinte aviou o Recurso Voluntário de fls.
4120/4153, reeditando e reforçando as alegações desenvolvidas na sua impugnação, conforme
resumidas no tópico “Conclusões” da própria peça recursal:
a) No nosso ordenamento jurídico constitucional tributário, uma empresa cujo
sócio é um empregado, não é proibida de prestar serviço ao seu empregador;
b) No nosso ordenamento jurídico constitucional tributário, uma empresa pode
estar sediada dentro da outra;
c) A empresa PRINCESA TRANSPORTE LOGÍSTICA E PALETIZAÇÃO
LTDA ME foi constituída para prestar serviços de transportes, tendo, em
2010, como
único
cliente a DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS SÃO ROQUE;
d) O contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes foi, inclusive,
registrado à época no Estado da Bahia, com o objetivo de ser dispensada da
emissão de Conhecimento de Transporte Rodoviário de Carga;
e) Diferentemente da conclusão, a Fiscal constatou, in loco, que a empresa, de
fato, existe, através de informação do próprio porteiro da São Roque,
Fl. 4194
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.628 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726030/2014-19

conseguiu contato direto com o sócio que, de forma solicita apresentou
absolutamente todos os documentos solicitados pela fiscalização;
f) Pelos documentos aqui apresentados no curso da presente Impugnação,
percebe-se, de forma cristalina, tratar-se de empresa idônea, cumpridora de
todas as suas obrigações tributárias;
g) Pela conclusão, a inclusão da empresa do SIMPLES seria para beneficiar a
São Roque, com desoneração da folha de salários. Contudo, muito antes do
início da fiscalização, a Impugnante já havia requerido a sua exclusão do
SIMPLES, optando pelo lucro presumido;
h) A conclusão da fiscalização vai de encontro à constatação da própria fiscal,
explicitada no relatório;
i) Diversas
despesas
glosadas
foram
efetivamente
comprovadas
pela
Impugnante;
j) Não houve diferenciação da autuação das despesas com bonificações e dos
descontos incondicionais;
k) Alguns pagamentos realizados pela Impugnante recolhidos durante o exercício
de 2010, cujos DARF'S encontram-se aqui anexados, não foram considerados
pela fiscalização;
l) As despesas realizadas junto à empresa JACIR LUIS BORTONCELLO &
CIA LTDA são de alimentação para todos os funcionários da Impugnante,
indistintamente;
m) A multa de 150% (cento e cinquenta por cento) não pode ser aplicada ao caso
concreto.

5.A responsável solidária MARIA ELIANA SOUZA DOS SANTOS REIS
também interpôs Recurso Voluntário às fls. 4170/4186, com base nas alegações assim
sintetizadas:
a) tempestividade do recurso, em razão da irregularidade na citação por edital;
b) nulidade do auto de infração por ausência de disposição legal infringida
(violação do art. 10, IV do Decreto no 70.235/72);
c) nulidade do auto de infração por vício na motivação (violação do art. 10, III e
IV do do Decreto no 70.235/72), defeito que inegavelmente cerceou o direito
de defesa. O Auditor-Fiscal motivou a responsabilidade solidária de modo
genérico, sem preencher os requisitos norteadores da responsabilização
pessoal dos sócios, ainda assim apenas em relação à infração II, relacionada
com a comprovação inidônea de custos com fretes, caracterizada por
contabilização com base em documentos inidôneos, relacionados com a
empresa Princesa Transporte, não se referindo às demais infrações capituladas
no auto de infração (I, III, IV e V), em relação às quais não existe qualquer
tipo de fundamentação legal e de descrição da situação fática;
d) nulidade do procedimento administrativo pela ausência de intimação válida do
acordão da DRJ. O Fisco, apesar de munido de obrigatoriedade de intimação
conforme a previsão do artigo 23, § 1o do Decreto no 70.235/72, não efetivou
sequer uma única tentativa de intimação no procedimento de investigação
Fl. 4195
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.628 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726030/2014-19

fiscal à Recorrente. Em nenhum momento ela participou das intimações
prévias à lavratura do auto de infração, ocorrendo apenas tentativa de
intimação postal referente ao acordão da DRJ;
e) quanto às infrações tributárias, reitera as razões expostas no Recurso
Voluntário da DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SÃO
ROQUE LTDA.;
f) inaplicabilidade da multa qualificada de lançamento de ofício, uma vez que no
caso em análise não há dolo e não houve sequer tentativa de enquadramento
legal pela autoridade fiscal, sem descrever qual seria o crime cometido, razão
pela qual não há como se aplicar a multa agravada à Recorrente. Invoca a
aplicação da Súmula do CARF no 14;
g) a responsabilidade tributária solidária imputada à Recorrente e demais sócios
não preenche os requisitos ensejadores da responsabilidade do art. 135, III do
CTN. Deve-se desconsiderar tal responsabilidade solidária em homenagem à
economia processual e à verdade material; e
h) requer a revisão de ofício e extensão dos efeitos aos sócios. Em detrimento à
possibilidade de se arguir as nulidades apresentadas a qualquer tempo e em
função do princípio da verdade material que rege o processo administrativo, os
fundamentos ora aqui colacionados devem ser aplicados de ofício à
Recorrente e aos demais responsáveis solidários, conforme reza o artigo 53 da
Lei no 9.784/99. As matérias de ordem pública devem ser analisadas para
evitar possível demanda judicial, o que poderia acarretar em prejuízo para a
própria administração, em face da inevitável sucumbência, além de todo o
tempo demandado em uma ação judicial.
6.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
CONHECIMENTO
7.O Recurso Voluntário oferecido pela empresa contribuinte às fls. 4120/4153 é
tempestivo e atende aos requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
8.Já quanto ao Recurso Voluntário interposto pela responsável solidária MARIA
ELIANA SOUZA DOS SANTOS REIS às fls. 4170/4186, algumas considerações são
necessárias.
9.Apesar de ter sido notificada da lavratura dos autos de infração em 22.11.2014,
conforme Aviso de Recebimento de fls. 3312, a referida responsável solidária não apresentou
impugnação:
Fl. 4196
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.628 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726030/2014-19

10.Desse modo, verifica-se que a falta de impugnação pelo interessado, relativa à
sua responsabilização tributária, atrai o disposto nos artigos 14 e 17 do Decreto no 70.235, de
1972, litteris:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
11.Por via de consequência, não tendo se instaurado o contencioso administrativo
no que concerne à responsabilidade solidária pela falta de oportuna impugnação pelo
interessado, não há como se conhecer do recurso. Neste sentido, confira-se o Acórdão no 9101-
003.589, proferido pela C. 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais desse Sodalício,
assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003 PRECLUSÃO PROCESSUAL.
De acordo com o art. 14 do Decreto no 70.235/1972, "a impugnação da exigência instaura a
fase litigiosa do procedimento". O sujeito passivo que foi devidamente intimado para o
cumprimento da exigência fiscal no momento do lançamento, não pode ingressar no processo
apenas na fase de recurso voluntário, sem ter apresentado anteriormente impugnação. Esse é o
caso do ex-sócio Ademar de Souza Rodrigues, conforme intimação e AR à fl. 255 (frente e
verso). O recurso especial da PGFN deve, portanto, ser provido em relação a esse sujeito
passivo. Para ele, fica sem efeito a decisão contida no acórdão recorrido, restabelecendo-se o
vínculo da responsabilidade tributária. Já para o caso do ex-sócio Aroldo Carvalho, o recurso
especial da PGFN não merece provimento. É que ele não foi devidamente intimado do auto de
infração, o que inviabiliza a aplicação da regra de preclusão processual.

12.Mas não só.
13.Verifica-se que a intimação dando ciência dos termos do v. acórdão recorrido
foi originalmente encaminhada para a Recorrente por via postal em 19.02.2016, tendo sido
frustrada mediante a informação “Mudou-se”:
Fl. 4197
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.628 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726030/2014-19

14.Ato contínuo, em 26.02.2016, foi publicado o Edital de fls. 4166, dando
ciência da indigitada decisão, a saber:

15.Com efeito, a intimação editalícia considera-se feita 15 (quinze) dias após a
publicação do edital, nos termos do inciso IV do §2o do artigo 23 do Decreto 70.235, de1972, in
verbis:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
(...)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou quando o
sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a intimação poderá
ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
Fl. 4198
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.628 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726030/2014-19

III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.

16.Conseguintemente, o prazo de 30 dias para a interposição do recurso
voluntário de que trata o artigo 33 do referido Decreto no 70.235, de 19721, teve início em
15.03.2016 (3a feira), encerrando-se em 13.04.2016 (4a feira).
17.O apelo, contudo, foi apresentado apenas no dia 21.10.2016 (fls. 4169).
18.A Recorrente defende que sua cientificação por edital teria sido irregular, uma
vez que o § 1o do artigo 23 do Decreto no 70.235, de 1972, determina que somente na hipótese de
restarem infrutíferas as diligências no sentido de localizar o devedor, é que a intimação poderá
ser feita por edital, ou seja, nas suas palavras, “a intimação por edital é meio alternativo,
excepcional e admitida somente quando COMPROVADAMENTE frustradas a intimação
pessoal ou a intimação por carta”.
19.Isto porque, segundo a Recorrente, “sequer foi efetivada a comunicação
empreendida por via postal (inciso II), já que a correspondência foi devolvida com a
informação mudou-se”.
20.Acrescenta que “a repartição encarregada da intimação deveria, ao menos,
ter tentado ainda a intimação pessoal (inciso I), ou mesmo o envio de correspondência a sócia
para o endereço da empresa, ou ainda, diligenciar a busca de endereços atualizados”, bem
como que “em abril/ 2016, na sua declaração de Imposto de Renda 2016/2015 apresentou
regularmente a informação do seu novo endereço, informação essa que apesar de disponível no
próprio sistema da Receita Federal sequer fora considerada”.
21.Razão, porém, não lhe assiste.
22.Como visto, ao tempo da expedição da intimação por via postal, o endereço
cadastral da Recorrente coincidia com aquele que foi objeto do endereçamento. A alteração de
endereço promovida por meio da Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2016, tendo sido
realizada em abril daquele ano, isto é, posteriormente à realização da tentativa de intimação por
via postal e da própria publicação do edital, realizadas em fevereiro de 2016, não têm o condão
de inquinar os atos praticados de qualquer mácula.
23.Assim, considerando-se que a improfícua tentativa de intimação por via postal
de que trata do inciso II do artigo 23 do Decreto no 70.235, de 1972, foi validamente dirigida
para o endereço constante do cadastro da Recorrente naquele momento, isto é, para o “domicílio
tributário eleito pelo sujeito passivo”, bem como que não compete à autoridade tributária fazer
tentativas em endereços distintos daquele informado pelo contribuinte em seu cadastro fiscal,
não há qualquer vício a contaminar a publicação editalícia levada a efeito nos termos do §1o do
mesmo diploma legal.

1 D. 70.235/1972: “Art. 33: Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro
dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.”
Fl. 4199
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.628 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726030/2014-19

24.Deste modo, não merece ser conhecido o Recurso da responsável solidária
MARIA ELIANA SOUZA DOS SANTOS REIS também diante da sua manifesta
intempestividade.
DO RECURSO DA EMPRESA CONTRIBUINTE
25.O Recurso Voluntário interposto por DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS SÃO ROQUE LTDA renova parcialmente as alegações constantes da
impugnação fls. 3317/3342, abordando as seguintes matérias:
 das despesas não comprovadas;
 da comprovação inidônea de custos;
 do custo/despesa indedutível e lançamentos em duplicidade;
 das mercadorias concedidas em bonificação;
 dos darf's recolhidos no exercício de 2010; e
 da multa qualificada.
DAS DESPESAS NÃO COMPROVADAS
26.Conforme noticia o TVF de fls. 58/87, foram glosadas despesas não
comprovadas pela Recorrente com base nas seguintes constatações:
1. DESPESAS NÃO COMPROVADAS
O contribuinte foi regularmente intimado a apresentar os comprovantes das despesas
escrituradas, conforme Anexos 01 ao 09 do Termo de Início do Procedimento Fiscal. Diversos
comprovantes foram apresentados, mas alguns lançamentos contábeis não tiveram seus
documentos apresentados, motivo pelo qual efetuamos a glosa das despesas, conforme a seguir
demonstrado.
Além da falta de documentação, algumas despesas foram escrituradas em duplicidade,
ou seja, verificamos dois lançamentos contábeis referentes a um mesmo documento fiscal.
Também efetuamos a glosa das despesas escrituradas em duplicidade, conforme demonstrado a
seguir.
E, por fim, constatamos alguns lançamentos em valores superiores aos valores
constantes nos documentos comprobatórios, motivo pelo qual também efetuamos a glosa das
diferenças apuradas, conforme abaixo demonstrado.
Os ANEXOS ao Termo de Início do Procedimento Fiscal, referente aos quais foram
verificadas as irregularidades acima descritas são:
ANEXO 04 – Manutenção e Conservação de Veículos
ANEXO 05 – Combustíveis e Lubrificantes
ANEXO 06 – Combustíveis e Lubrificantes
ANEXO 08 – Refeições e Lanches
ANEXO 09 - Comissões
Fl. 4200
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.628 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726030/2014-19

Destacamos que o contribuinte foi reintimado, através do Termo de Constatação e
Intimação Fiscal no 002, a apresentar documentação comprobatória faltante e cientificado das
irregularidades até o momento constatadas. Após a ciência deste Termo no 002, o contribuinte
ainda apresentou outros documentos, mas mesmo assim, alguns não foram entregues.
Em resposta ao Termo acima, o contribuinte esclarece que há documentos faltosos,
mas que os mesmos foram lançados em decorrência de débitos em sua conta corrente. O fisco
informa que para qualquer despesa ser considerável dedutível para efeitos de imposto de renda
e contribuição social sobre o lucro líquido, deve estar, no mínimo, acompanhada de
documentação hábil e idônea que a comprove. O simples débito de valores em conta corrente,
sem a devida documentação, não basta para comprovação de dedutibilidade de despesa para
fins tributários.
Falta de Documentação

Lançamentos em duplicidade
Relacionamos abaixo os lançamentos que serão glosados por terem sido escriturados
em duplicidade.
Fl. 4201
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.628 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726030/2014-19

Valores escriturados a maior

Além dos valores acima descritos também efetuaremos o lançamento de ofício do
valor de R$ 45.236,11, no dia 28/01/2010, escriturado erroneamente na conta 5144 –
Manutenção e Conservação de Veículos. O contribuinte informou tratar-se de venda de um
veículo e que o lançamento deveria ter sido feito na conta 7516 – Alienação de Veículos (o
razão desta conta encontra-se anexado ao presente processo).
Ocorre que o fisco não localizou o lançamento da receita / do valor de venda desse
veículo, portanto, sem o devido lançamento da receita de alienação deste bem, o custo dele não
poderá ser deduzido na apuração do lucro real, motivo pelo qual efetuamos a glosa do mesmo.
A consolidação dos valores das despesas escrituradas e consideradas pelo fisco como
Não Comprovadas estão relacionadas no ANEXO 02 – DESPESAS NÃO COMPROVADAS,
o qual faz parte integrante do presente auto de infração.

27.Sobre o tema, a r. decisão recorrida assim se pronunciou:
13. Foram glosadas despesas escrituradas: I) para as quais não foi apresentada comprovação,
II) lançadas em duplicidade, III) lançadas em valores superiores aos documentos fiscais e IV)
correspondentes a bens supostamente alienados cuja receita não foi escriturada. As despesas
estão relacionadas no anexo 02 (fls. 92/94).
14. Alega a impugnante que anexa à defesa comprovantes das despesas, como notas fiscais e
extratos de transferências bancárias. Informa que ditas cópias compõem os documentos 18 e 19
anexos à impugnação.
15. Dispõe o art. 299 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto
de Renda/99 (RIR/99):
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506, de
1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações
ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o). (g.
n.)
Fl. 4202
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.628 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726030/2014-19

§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 2o).
(...)
16. É elementar que determinada despesa, para ser dedutível, há de ter sua ocorrência
devidamente comprovada. Nos termos do dispositivo acima transcrito, compete ao contribuinte
provar que as despesas lançadas em sua contabilidade foram efetivamente pagas ou incorridas,
devendo a comprovação se dar mediante apresentação de documentação hábil e idônea.
17. A jurisprudência administrativa é farta nesse sentido:
NECESSIDADE E COMPROVAÇÃO - Somente são admissíveis, em tese, como
dedutíveis, despesas que, além de preencherem os requisitos de necessidade, normalidade
e usualidade, apresentarem-se com a devida comprovação, com documentos hábeis e
idôneos.” (Ac. 1o CC 103-5.705/83 e 105-1.450/85)
CONDIÇÕES PARA DEDUTIBILIDADE – Computam-se, na apuração do resultado do
exercício, somente os dispêndios de custos ou despesas que forem documentadamente
comprovados e guardem estrita conexão com a atividade explorada e com a manutenção
da respectiva fonte de receita.” (Ac. 1o CC 101-73.310/82)
DESPESAS OPERACIONAIS – COMPROVAÇÃO – São indedutíveis, na apuração do
Lucro Real, as despesas operacionais não alicerçadas em documentação
comprobatória hábil e idônea, bem como aquelas cuja efetiva prestação dos serviços
descritos deixar de ser comprovada. (Ac. 101-92502 – Sessão de 26/01/199)
18. Assente-se, de plano, que a comprovação das despesas deve se dar através de notas fiscais,
contratos, comprovantes de pagamento. A mera transferência de numerário entre contas
bancárias, desacompanhada da documentação fiscal, não constitui elemento hábil à
comprovação dos dispêndios de sorte a conferir-lhes dedutibilidade na apuração do imposto.
Nessas condições, considero indedutíveis as despesas com combustíveis, em relação às quais
trouxe a impugnante apenas os extratos bancários que constituem o documento no 19 (fls.
4.054/4.058).
19. No documento no 18 (fls. 4.026/4.033), a impugnante traz apenas duas notas fiscais avulsas,
referentes a serviços prestados em dezembro/2010, que não guardam relação com as despesas
glosadas, nenhuma referente a dezembro de 2010. Não há, também, coincidência nem de
numeração nem de valores.
20. Quanto às despesas lançadas em duplicidade ou em valor a maior, bem como quanto à
despesa supostamente relacionada a bem alienado, não carreou a defesa nenhuma prova a
infirmar as glosas.

28.A Recorrente insiste nas suas alegações no sentido de que “anexou todos os
comprovantes, notas fiscais, que a refutam, indubitavelmente, tudo conforme documentação
anexada, DOC. N° 18 da Impugnação”, e que, “com relação às despesas com combustível e
óleo, a Recorrente, quando realiza o frete, é a responsável pelo pagamento dos mesmos. Assim
sendo, possui convênios com postos de gasolina e realiza o pagamento através de transferências
bancárias, conforme fazem provas os extratos que também foram anexados na Impugnação
DOC. N° 19. Dito em outras palavras, a Recorrente não possui as notas fiscais, mas pode
comprovar as despesas através de depósitos bancários. Com relação a este ponto específico, a
Recorrente, mais uma vez, traz à baila o princípio da verdade real que deve reger as relações no
Direito Tributário. Assim, ainda que a Impugnante não apresente as notas fiscais dos
combustíveis e afins, a apresentação dos extratos bancários que comprovam os pagamentos
realizados pode ser considerado como a prova do efetivo pagamento”.
29.Sucede, todavia, que como bem assinalou o v. acórdão guerreado, as meras
transferências bancárias entre estabelecimentos não são aptas à comprovação da finalidade do
desembolso, sendo imprescindível a apresentação de notas fiscais, contratos e comprovantes de
Fl. 4203
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.628 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726030/2014-19

pagamento que possam demonstrar a sua natureza. À mingua de tais elementos, não se
implementam as condições de dedutibilidade estampadas no artigo 299 do RIR/1999.
30.Portanto, não merece reparos a r. decisão recorrida no ponto combatido.
DA COMPROVAÇÃO INIDÔNEA DE CUSTOS
31.A respeito da comprovação inidônea de custos, o TVF de fls. 58/87 traz os
seguintes fundamentos que lastrearam a autuação:
2. COMPROVAÇÃO INIDÔNEA DE CUSTOS
Todas as despesas constantes do ANEXO 01 do Termo de Início do Procedimento
Fiscal (Despesas com Fretes) foram consideradas pelo fisco como INIDÔNEAS pelos motivos
já expostos nas páginas 09 a 12 do presente Termo e relatados, resumidamente, a seguir:
O fisco constatou que as despesas com fretes escrituradas em valores superiores a R$
70.000,00, as quais estão relacionadas no ANEXO 01, foram todas provenientes da empresa
PRINCESA TRANSPORTE LOGÍSTICA E PALETIZAÇÃO LTDA, CNPJ 10.298.839/0001-
01.
Esta empresa funciona no mesmo endereço da filial 0003 do contribuinte ora
fiscalizado, trata-se do Centro Distribuidor da SÃO ROQUE; foi constituída em nome de
parentes dos sócios do contribuinte fiscalizado, considerados como interpostas pessoas;
verificamos que um dos sócios administradores e responsável perante o CNPJ da empresa
PRINCESA é filho de uma das sócias da SÃO ROQUE e funcionário da empresa SÃO
ROQUE, desde abril de 2006.
O fisco apurou que o sujeito passivo ora fiscalizado, através de um planejamento
tributário abusivo, criou a transportadora PRINCESA em nome de interpostas pessoas, para
que, através de atos simulados, a mesma gerasse despesas com fretes para a DISTRIBUIDORA
com o fim específico de reduzir sua carga tributária.
As despesas envolvidas são de valores elevados, lançados a cada 15 dias,
praticamente, sem nenhuma comprovação do efetivo pagamento das mesmas. A escrituração
contábil da empresa PRINCESA também contém diversos indícios de atos simulados, como o
fato de escriturar o recebimento das receitas contra a conta Caixa, como se valores na ordem de
R$ 90 mil fossem recebidos em dinheiro. Sua conta Caixa fica com saldos elevados,
comparados com a conta Bancos, que sempre possui saldos baixos, muitas vezes até negativos.
Diante das constatações descritas no presente Termo, efetuamos a glosa das despesas
que compõem o ANEXO 01 – COMPROVAÇÃO INIDÔNEA DE CUSTOS do presente
Termo de Verificação Fiscal. Destacamos que, como essas despesas fizeram parte da
composição dos Custos das Mercadorias Vendidas, foram consideradas como CUSTOS
INIDÔNEOS. Além disso, também geraram créditos de PIS e COFINS, que também foram
objeto de lançamento de ofício, conforme processo 10530.726031/2014-63.
32.A r. decisão recorrida assim enfrentou a questão:
21. Consta no Termo de Verificação Fiscal que a ação teve como objetivo analisar as contas de
despesas com fretes em valores considerados elevados.
22. No curso da ação, concluiu a fiscalização, por uma série de motivos que expõe, que os
sócios da autuada criaram, em nome de parentes seus, a empresa Princesa Transporte, Logística
e Paletização Ltda, que funciona no mesmo endereço de uma das filiais da Distribuidora São
Roque. Esta filial tem como empregado, desde 2006, um dos sócios da Princesa.
23. No entendimento da autoridade fiscal, a constituição da Princesa baseou-se em
planejamento tributário abusivo, com o fim específico de reduzir sua carga tributária através de
atos simulados, como a geração de despesas com fretes em valores elevados sem a
comprovação de efetivo pagamento. Alicerça seu entendimento também na constatação de que
a Princesa não possuía estrutura física e operacional a justificar seu faturamento, possuindo
Fl. 4204
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.628 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726030/2014-19

apenas um caminhão à época dos fatos geradores, não obstante tivesse 40 motoristas
registrados em seus quadros. Nesse particular, afirma que parte desses funcionários era de fato
da Distribuidora São Roque e que tal procedimento visou reduzir a tributação sobre a folha de
pagamento, já que a Princesa era optante do Simples.
24. Observou a fiscalização que todas as receitas com fretes foram escrituradas pela Princesa
em contrapartida à conta Caixa, embora os valores recebidos nunca fossem inferiores a R$
70.000,00. Verificou, ainda, que a conta Bancos possuía sempre saldos baixos, senão
negativos. Os depósitos efetuados na conta bancária destinavam-se sempre a cobrir o saldo
negativo ou a suportar saques em dias de pagamentos a funcionários.
25. A impugnante refuta a premissa de que a Princesa seja empresa de fachada. Apresenta,
nesse sentido, os seguintes argumentos a contestar a fiscalização:
25.1 – não há vedação legal a que um funcionário de uma empresa (a São Roque), filho de uma
das sócias, constitua uma sociedade (a Princesa) para prestar serviços àquela, apenas não
podendo ser optante do Simples;
25.2 – a constituição da Princesa se deu pelo fato de um de seus sócios, funcionário da São
Roque, verificar que sua empregadora sistematicamente pagava fretes a diversas empresas.
Como tinha relação pessoal com os sócios da São Roque, constituiu a Princesa para prestar-lhe
os serviços. Quando da sua constituição, a Princesa não funcionava no endereço da São Roque,
e a mudança posterior ocorreu por questões de logística;
25.3 - a Princesa é reconhecida, seu sócio trabalha no local determinado no contrato social e
apresentou toda a documentação à fiscalização, além de sempre haver efetuado o pagamento
dos tributos e arcado com as obrigações previdenciárias;
25.4 – se a Princesa houvesse sido constituída apenas para ingressar no Simples para beneficiar
outra, por que iria espontaneamente requerer a exclusão do sistema?
25.5 – em 2010 a Princesa não possuía frota compatível com o número de empregados porque
alugava caminhões para os fretes. Os motoristas trabalhavam por escala sempre acompanhados
de dois funcionários para descarga de mercadorias;
25.6 - Ao longo dos últimos anos, vem aumentando sua frota, o que não ocorreria se fosse
empresa de fachada:
25.7 – a contabilidade das duas empresas é realizada por prestadores distintos;
25.8 – o sócio da Princesa teve evolução patrimonial compatível;
25.9 – não há qualquer irregularidade, nem violação legal, no fato de os pagamentos entre as
duas empresas serem diretamente pelo caixa.
26. Como se sabe, a comprovação material de dada situação fática pode ser feita por um
conjunto de indícios, o que se denomina prova indiciária. Foi nesse conjunto de indícios que se
apoiou a fiscalização para concluir pelo ilícito tributário, e é esse conjunto de indícios que
também me leva à convicção da irregularidade apontada no lançamento.
27. Destaco os seguintes aspectos a formar meu entendimento:
27.1 – a falta de estrutura operacional da Princesa. Não é razoável supor-se que uma empresa
cuja única atividade é a prestação de serviços de fretes, e que aufere expressivas receitas dessa
atividade, possua um único caminhão à época dos fatos geradores. Conforme documentos
acostados pela defesa, houve aquisições de caminhões no ano de 2013, muito após os fatos
geradores em discussão, que ocorreram em 2010;
27.2 – não há justificativa plausível para o fato de haver, para um único caminhão, 40
motoristas registrados na empresa;
27.3 – o fato de a Princesa ter apenas um cliente (a autuada);
27.4 – a inexistência de prova dos pagamentos da autuada à Princesa. Tenho este ponto como o
mais relevante a formar-me a convicção. Não há como de admitir que uma pessoa jurídica
efetue seus pagamentos, em elevados montantes, sempre em espécie e sem qualquer
documento a comprovar a transação.
33.A Recorrente contrapõe-se apresentando, em breve síntese, os seguintes
argumentos:
Fl. 4205
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.628 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726030/2014-19

 nosso ordenamento jurídico não impede que um funcionário seja sócio da
empresa que preste serviço à sua empregadora;
 apenas e tão somente a partir de 07.08.2014 passou a existir vedação para a
opção Simples Nacional, nos termos do inciso XI do artigo 3o, § 4o da Lei
Complementar 123/2006, não estando vedada a constituição de empresa por
empregado, mas apenas que referida empresa não seja optante pelo Simples;
 traz informações sobre os motivos pelo qual foi criada a empresa Princesa
Transporte Logistica e Paletização Ltda., destacando que no ano de 2010 ela
não estava sediada dentro da Recorrente, conforme doc. n° 04 da Impugnação;
o que só veio a ocorrer após quase 03 anos da sua criação, quando mudou sua
sede para a Avenida Probahia, 501, CIS, Tomba, Feira de Santana, 2° andar,
sala 02, (doc. n° 07 da Impugnação), em decorrência da logística das
operações e pelo fato incontroverso de que sócio da transportadora era, ao
mesmo tempo, sobrinho e filho dos sócios da Recorrente;
 nosso ordenamento jurídico também não faz qualquer objeção ao fato da sede
da empresa transportadora ser no mesmo local da Recorrente, tomadora do seu
serviço, pois uma empresa pode estar sediada dentro da outra;
 quando a fiscalização relata ter ido no 2° andar da Recorrente, trata-se de um
equívoco. O prédio onde se localiza a Princesa Transporte Logistíca e
Paletização é composto de 03 (três) pavimentos: térreo, 1° andar e 2° andar. A
recepção da Recorrente está localizada no primeiro pavimento, juntamente
com a sala de reunião onde o sócio da transportadora a recepcionou. Em
nenhum momento ela pediu para se dirigir ao 2° andar, local, efetivo, onde
está localizada a empresa transportadora, como faz prova as fotos anexadas
desde a realização da defesa de primeira instância, doc. n° 08 da Impugnação.
O local onde funciona a transportadora está ativo e não foi requerida a
verificação pela Fiscal;
 a empresa era conhecida, seu sócio estava no local da sua sede e todos os
documentos solicitados pela fiscalização foram apresentados. Por estes três
fatos, constatados pela própria fiscalização, percebe-se que não se trata de
uma "empresa de fachada" como concluiu o seu relatório;
 nenhuma das alegações da Recorrente, explicitadas na Impugnação, foi
apreciada pela Delegacia de Julgamento. A despeito de, no voto, ter citado as
alegações da Recorrente, não valorou qualquer das provas apresentadas,
limitando-se a repetir as constatações do fiscal autuante, sem analisar qualquer
das documentações apresentadas. Desta forma, pelo próprio relatório fiscal,
percebe-se, sem maiores dificuldades, que a empresa existe, é reconhecida,
que seu sócio labora no local determinado pelo contrato social, além de ter
apresentado todos os documentos solicitados;
 no dia 26.12.2013, ou seja, antes do início da fiscalização, a transportadora
requereu sua exclusão do Simples, optando pelo Lucro Presumido, tudo em
conformidade com a documentação em anexo, doc. n° 09 da Impugnação;
 a transportadora sempre cumpriu com todas as suas obrigações durante o
período que esteve no Simples Nacional, doc. n° 10 da Impugnação, foram
anexados todos os DARF'S recolhidos aos cofres públicos da União, mês após
mês. Tais pagamentos também podem comprovar a boa fé daquela empresa e
Fl. 4206
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.628 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726030/2014-19

descaracterizar, em consequência, qualquer intuito fraudulento relativo à sua
constituição e durante toda a sua existência;
 além do pagamento do Simples Nacional, a transportadora sempre arcou com
as suas obrigações previdenciárias, tudo em conformidade com as GPS que
seguem em anexo, doc. n° 11 da Impugnação, relativas a todo ,o, período de
existência da empresa. O mesmo ocorre em relação ao FGTS, doc. n° 12 dá
Impugnação, também recolhido entre os exercícios de 2008 e 2014;
 com relação ao fato constatado pela fiscalização, e único argumento utilizado
pela Delegacia de Julgamento, de que em 2010 a empresa não possuía uma
frota própria compatível com o número de empregados, a explicação é muito
simples: naquele momento, de fato, não possuía muitos veículos próprios,
mas, para suprir a demanda proveniente do contrato celebrado com a
Recorrente, alugava caminhões de terceiros para realização dos fretes. Para
comprovar tais fatos, foram anexados alguns contratos que demonstram esta
operação, doc. n° 14 da Impugnação. De mais a mais, os motoristas
trabalhavam por escala, sempre acompanhados de dois funcionários
responsáveis pelo descarregamento de mercadorias;
 vários outros fatos são capazes de refutar as conclusões da fiscalização,
acatadas pela Delegacia de Julgamento, em especial, o fato de que a empresa,
ao longo dos últimos anos, em decorrência do contrato e antes do início de
qualquer procedimento fiscalizatório, vem aumentando a sua frota, tudo em
conformidade com as notas fiscais de compra e venda em anexo, doc. n° 15.
Note-se que ao apresentar os comprovantes de novos caminhões a Recorrente
não estava justificando a frota de 2010, como fez crer a decisão recorrida, mas
demonstrando o crescimento da empresa ao longo dos anos;
 aspecto diferenciador é o fato de que as contabilidades da Recorrente e da
transportadora são realizadas por empresas distintas, tudo em conformidade
com as notas fiscais de prestação de serviços, também anexados junto com a
Impugnação, doc. n° 16;
 o sócio da transportadora, entre os exercícios de 2008 e 2013, teve uma
evolução patrimonial de R$ 44.729,74 para R$ 316.625,27, tudo em
conformidade com as Declarações de Ajuste Anual, também anexadas na
Impugnação, doc. n° 17. A evolução patrimonial chegou em 05 (cinco) anos
há quase R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); e
 também merece ser reforçado o fato de que tanto a fiscalização quanto o
julgador a quo encontraram indícios de irregularidades em razão dos
pagamentos realizados entre as partes terem sido, em sua maioria, realizados,
no exercício de 2010, diretamente pelo caixa. Tal fato não viola qualquer
norma relacionada ao Direito, seja tributário ou a qualquer ramo. Porque um
pagamento não poderia ser sido realizado em dinheiro e à vista? O Pagador
tem em seu grupo um atacadista que, indiscutivelmente, recebe muito
"dinheiro vivo". Já o recebedor, como já demonstrado, tem uma relação muito
próxima com o tomador do serviço, daí porque não existir qualquer
irregularidade em serem realizados pagamentos à vista e em espécie.
34.Pois bem, impende inicialmente registrar que o fato de determinado funcionário
vir a integrar o quadro societário de empresa que preste serviços para a sua empregadora, não
Fl. 4207
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.628 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726030/2014-19

configura, per se, qualquer irregularidade ou ilicitude. Nesse passo, como bem salientou a
Recorrente, a legislação do Simples Nacional apenas passou a vedar a opção por aquele regime
de tributação, nessa situação, a partir da inclusão, pela Lei Complementar no 147, de 2014, do
inciso XI no §4o do artigo 3o da Lei Complementar no 123, de 20062. Ainda assim, a vedação se
restringe à opção pelo regime simplificado de tributação, não tendo qualquer relação com a
existência e operacionalidade da empresa.
35.Do mesmo modo, não há impedimentos legais para que uma empresa esteja
sediada dentro de outra.
36.Inobstante, apesar de tais aspectos não constituírem fatores determinantes na
formação da convicção do julgador, servirão para a contextualização sob a qual serão sopesados
os demais elementos probantes e indiciários existentes nos autos.
37.Da mesma forma, os detalhes narrados pela Recorrente concernentes aos
motivos pelos quais foi criada a empresa Princesa Transporte Logística e Paletização Ltda.; local
onde foi atendida a fiscalização; serem aquela empresa e seu sócio conhecidos, podendo o último
ser encontrado no local da sede; ter ou não requerido a sua exclusão do regime do Simples
Nacional anos após o período objeto da autuação; estar aumentando a sua frota de veículos ao
longo dos últimos anos; manterem as empresas a sua contabilidade realizada por escritórios
distintos; ter ocorrido ou não evolução patrimonial do sócio da transportadora; assim como ter a
empresa transportadora cumprido com suas as obrigações fiscais e previdenciárias; constituem
enfoques orbitais e irrelevantes para o deslinde das questões propostas nos autos.
38.Dessarte, apesar da vasta linha argumentativa desenvolvida pela Recorrente, a
validação das despesas com transporte e a consequente admissão da sua dedutibilidade
dependem, ao fim e ao cabo, da resposta a duas questões essenciais e objetivas: (i)a empresa
transportadora possuía estrutura material para prestar os serviços? (ii)os serviços foram
efetivamente prestados?
39.Nesse ponto, penso que ambas as respostas são negativas. Explico.
40.Quanto à estrutura para prestar os serviços, é induvidoso nos autos que a
transportadora dispunha de apenas 01 veículo (caminhão) na ocasião, tendo, por outro lado, 40
motoristas registrados.
41.Quanto a esses aspectos, a Recorrente alega que alugou caminhões de terceiros
e que os motoristas trabalhavam por escala, acompanhados de dois funcionários responsáveis
pelo descarregamento de mercadorias. Nesse sentido, reporta-se aos contratos de locação
carreados às fls. 3861/3884.
42.Entretanto, os contratos juntados pela Recorrente não reúnem os requisitos
formais para que possam ser tomados como legítimos, uma vez que ostentam as assinaturas das
partes em folha isolada, sem contarem com rubrica nas demais, e mesmo em relação a essas
assinaturas não há qualquer confirmação sobre sua autenticidade, seja por reconhecimento de

2 LC 123/2006: “Art. 3o. Omissis. § 4o. Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta
Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para nenhum efeito legal, a
pessoa jurídica: (...) XI - cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação
de pessoalidade, subordinação e habitualidade.”
Fl. 4208
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.628 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726030/2014-19

firma em cartório, seja pela apresentação de documento de identificação dos subscritores que
permita a comparação. Além disso, também não contam com a assinatura de testemunhas,
retirando sua condição de título executivo3. Tome-se, como exemplo, a folha onde constam as
assinaturas do contrato carreado às fls. 3861/3864:

43.Ademais, a essas deficiências alia-se o fato de que os contratos não estão
acompanhados dos comprovantes de pagamento dos alugueis e tão pouco foram demonstrados os
meios de pagamento utilizados e a respectiva contabilização, circunstâncias que impedem
conhecer o período em que os veículos teriam permanecido alugados.
44.Em consequência, os contratos em questão, muito embora possam
eventualmente produzir efeitos inter pars4, não se prestam como meio de prova apta a infirmar
as acusações fiscais, diante da precariedade da sua instrumentalização e da falta de elementos
relacionados ao pagamento dos alugueis, sendo imprestáveis para demonstrar a existência de
estrutura minimamente adequada para a prestação dos serviços de transporte em questão.
45.De outra parte, as provas de pagamento dos serviços de transporte prestados
também são precárias. Rememore-se, por oportuno, o seguinte excerto do TVF de fls. 58/87:
As despesas envolvidas são de valores elevados, lançados a cada 15 dias,
praticamente, sem nenhuma comprovação do efetivo pagamento das mesmas. A escrituração
contábil da empresa PRINCESA também contém diversos indícios de atos simulados, como o
fato de escriturar o recebimento das receitas contra a conta Caixa, como se valores na ordem de
R$ 90 mil fossem recebidos em dinheiro. Sua conta Caixa fica com saldos elevados,
comparados com a conta Bancos, que sempre possui saldos baixos, muitas vezes até negativos.

3 Conforme artigo 585 do CPC/1973, em vigor à época em que os contratos teriam sido celebrados: “São títulos
executivos extrajudiciais: (...) II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor; o
documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas; o instrumento de transação referendado pelo
Ministério Público, pela Defensoria Pública ou pelos advogados dos transatores”.
4 Conforme artigo 107 do Código Civil: “A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial,
senão quando a lei expressamente a exigir”.
Fl. 4209
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.628 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726030/2014-19

46.Nesta rubrica, a Recorrente repisa a tese de que a realização de pagamento em
moeda corrente não viola qualquer norma, afirmando que tem em seu grupo um atacadista que,
indiscutivelmente, recebe muito "dinheiro vivo", fato que, por ter uma relação muito próxima
com o recebedor, não indicaria qualquer irregularidade.
47.Efetivamente, inexiste vedação legal à realização de pagamentos em espécie.
Pelo contrário, a negativa de recebimento de moeda de curso legal constitui contravenção penal5.
48.Sob a luz do direito privado, a eventual comprovação de pagamento realizado
em dinheiro pode, em tese, comprovar a extinção das respectivas obrigações. No entanto, não
serve para demonstrar que o pagamento ocorreu diretamente entre as pessoas jurídicas
envolvidas e, mais importante, que as operações que lhe deram causa foram de fato praticadas,
aspecto que constitui o ponto fulcral a ser provado no bojo de processo administrativo fiscal que
tenha por objeto a investigação da higidez das respectivas despesas.
49.Em verdade, não há sequer prova de que houve, de fato, circulação de moeda
nos alegados pagamentos, o que também poderia servir como elemento de convencimento. O que
existe é apenas a contabilização cruzada pelas empresas envolvidas.
50.Nesse cenário, a mera alegação de que tem em seu grupo um atacadista que
recebe muito "dinheiro vivo", dissociada da demonstração de que houve realmente o
recebimento em moeda corrente junto a esse atacadista, por conta de operações legítimas, e que
tais recursos foram destinados ao pagamento do fornecedor, não milita a favor da prova da
ocorrência dos serviços prestados.
51.Muito pelo contrário, quando cotejados todos os elementos constantes dos
autos, especialmente a falta de estrutura operacional da transportadora para prestar os serviços e
o alegado pagamento de altas quantias de dinheiro sem qualquer prova da sua implementação,
conclui-se que as despesas não existiram, devendo ser prestigiada a r. decisão recorrida.
DO CUSTO/DESPESA INDEDUTÍVEL E LANÇAMENTOS EM DUPLICIDADE
52.A acusação de custo/despesa indedutível baseia-se nas seguintes constatações
descritas no pelo TVF de fls. 58/87, relativas a despesas com alimentação:
3. CUSTO/DESPESA INDEDUTÍVEL
Foram constatadas Despesas com Refeições e Lanches, que não se enquadram na
previsão legal de dedutibilidade prevista no § 1o do art. do art. 13 da Lei no 9.249/95, que só
admite como dedutível as despesas com alimentação fornecida pela pessoa jurídica,
indistintamente, a todos os seus empregados. No caso em concreto, as despesas foram
provenientes de almoços pagos a vendedores externos da empresa na Churrascaria Los Pampas
(JACIR LUIS BORTONCELLO & CIA LTDA).

53.O v. aresto vergastado tratou do tema da seguinte forma:
36. Constatou a fiscalização que a contribuinte não adicionou ao lucro líquido, na apuração do
lucro real, as despesas com refeições, que, por não serem fornecidas indistintamente a todos os

5 Decreto-Lei no 3.688, de 1941: “Art. 43. Recusar-se a receber, pelo seu valor, moeda de curso legal no país: Pena
– multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis”.
Fl. 4210
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.628 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726030/2014-19

empregados, seriam indedutíveis para efeitos fiscais. No caso, foram adicionadas ao lucro
líquido as despesas efetuadas com a Churrascaria Los Pampas, despesas essas que, conforme
informação da autuada, teriam sido decorrentes de encontros com seus vendedores. Foram
glosadas ainda despesas realizadas com a empresa Café com Requeijão contabilizadas em
duplicidade.
37. A impugnante contesta e afirma que, conforme se vê no próprio relatório fiscal, as despesas
são contínuas, realizadas mês após mês, e informa anexar (Doc 21) notas fiscais que
comprovariam a existência do serviço e o respectivo pagamento. Diz que a fiscalização baseou-
se apenas em informação fornecida pela empresa durante a ação fiscal e sustenta que os
vendedores são funcionários seus. Alega ainda que a legislação não proíbe o fornecimento das
refeições por mais de um estabelecimento e que, no seu caso, uma das prestadoras era a
Churrascaria Los Pampas. Por derradeiro, alega ser impensável que uma empresa gaste quase
R$ 200.000,00 por ano com alimentação sem que esta seja fornecida indistintamente a todos os
seus empregados.
38. Com relação às despesas contabilizadas em duplicidade, alega que não foram demonstradas
pela fiscalização, impossibilitando-a de defender-se.
39. A contribuinte realizou despesas de refeições com as empresas Café com Requeijão e
Churrascaria Los Pampas. Durante a ação fiscal, a autoridade autuante, à vista do contrato
firmado entre a impugnante e a Café com Requeijão, entendeu tratar-se de despesas dedutíveis.
Já quanto às despesas com a Churrascaria Los Pampas, considerou-as indedutíveis, por não
alcançar todos os empregados indistintamente (art. 13 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
19952). Baseou-se, para tanto, em declaração prestada pela autuada, segundo a qual as
despesas foram decorrentes de encontros periódicos realizados com seus vendedores, pessoas
que prestam serviços à empresa com habitualidade.
40. À vista dos autos, não tem razão a impugnante em suas argumentações, pelos seguintes
motivos: I) não se está a questionar se as despesas ocorreram, e sim se são dedutíveis na
apuração do IRPJ e da CSLL; II) as datas e os valores dos lançamentos contábeis no Razão
indicam que as despesas, não obstante frequentes, eram eventuais, sem regularidade de
períodos, apontando a inexistência de prestação generalizada aos empregados da empresa; III)
as notas fiscais constantes do anexo 08 (fls. 900/930), bem assim as do Doc. 21 (fls.
4.059/4.071), denotam que as despesas com a Churrascaria Los Pampas, sob a denominação
“despesas com refeições” ou apenas “despesas”, se davam em datas irregulares, enquanto as
notas emitidas pela Café Com Requeijão tinham periodicidade mensal e consignavam
“fornecimento de refeições aos funcionários”; IV) o fato de as despesas importarem em quase
R$ 200.000,00 não comprova que se referem a todos os empregados, mormente quando se tem
em conta o porte da empresa, cuja receita foi superior a 137 milhões de reais.
41. Também não tem razão quando, em relação às despesas contabilizadas em duplicidade,
afirma que a fiscalização não as demonstrou adequadamente. Às fls. 75/76 do Termo de
Verificação Fiscal acham-se retratados os lançamentos em duplicidade, permitindo ao sujeito
passivo contestar a exigência. A título de exemplo, veja-se a nota fiscal no 0012, emitida pela
Café com Requeijão, no valor de R$ 27.749,50 (fl. 909), para a qual foram efetuados dois
lançamentos, sendo um no valor de R$ 26.731,90 contra a conta Caixa (admitido pela
fiscalização) e outro no valor de R$ 22.000, 00 contra a conta Banco Bradesco (glosado pela
fiscalização).

54.A Recorrente apresenta sua insurgência pela reedição dos argumentos já
anteriormente expostos na sua impugnação.
55.Porém, verifica-se que as despesas com alimentação fornecida pela empresa
Jacir Luis Bortoncello & Cia Ltda. (Churrascaria Los Pampas), muito embora possam de fato ter
ocorrido, o que não se questiona, não preencheram os requisitos necessários para que sejam
consideradas dedutíveis, isto porque, ao contrário do que alega a Recorrente, eram dirigidas
apenas a parte de seus empregados (apenas aos vendedores externos), conforme se depreende da
Fl. 4211
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-006.628 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726030/2014-19

sua resposta de fls. 2678/2679 à letra “b” do item 3.6 do Termo de Constatação e Intimação
Fiscal no 002:

56.O §1o do artigo 13 da Lei no 9.249, de 1995, é suficientemente claro, verbis:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre
o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções, independentemente do disposto no art. 47
da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964:
(...)
§ 1o Admitir-se-ão como dedutíveis as despesas com alimentação fornecida pela pessoa
jurídica, indistintamente, a todos os seus empregados.

57.O fato de poderem se alimentar indistintamente junto a um determinado
fornecedor de refeições, no caso, o “Café com Requeijão Restaurante Ltda.”, não supre a
necessidade de que todos os empregados também pudessem se alimentar junto ao outro
fornecedor, a “Churrascaria Los Pampas”, como condição para a dedutibilidade da despesa.
58.Desse modo, não há como prover a súplica recursal.
59.Já quanto às despesas lançadas em duplicidade, a Recorrente assevera que “a
despeito da explicitação das mesmas no relatório fiscal, quando a realização dos cálculos, elas
não foram efetivamente demonstradas pela Fiscal, impossibilitando que o contribuinte, ora
Recorrente, de fato, constate o valor dos tributos incidentes sobre tais erros contábeis. Tal
procedimento fere o princípio do contraditório e da ampla defesa, devendo as planilhas serem
refeitas separadamente”.
60.Ora, como bem destacado pela r. decisão a quo (item, 41), “Às fls. 75/76 do
Termo de Verificação Fiscal acham-se retratados os lançamentos em duplicidade, permitindo ao
sujeito passivo contestar a exigência. A título de exemplo, veja-se a nota fiscal no 0012, emitida
pela Café com Requeijão, no valor de R$ 27.749,50 (fl. 909), para a qual foram efetuados dois
lançamentos, sendo um no valor de R$ 26.731,90 contra a conta Caixa (admitido pela
fiscalização) e outro no valor de R$ 22.000, 00 contra a conta Banco Bradesco (glosado pela
fiscalização)”.
61.Confira-se, a propósito, os seguintes trechos do TVF de fls. 58/87:
Outro fato verificado pelo fisco foi a existência de diversos lançamentos em
duplicidade, ou seja, dois lançamentos referentes ao mesmo documento fiscal, mas em valores
diferentes. O fisco só considerou como dedutível um dos lançamentos, conforme demonstrado
a seguir.
Fl. 4212
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-006.628 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726030/2014-19

62.Destarte, verifica-se que os lançamentos em duplicidade foram detalhadamente
demonstrados pela fiscalização, sendo absolutamente improcedente a alegação de prejuízo ao
direito ao contraditório e à ampla defesa.
DAS MERCADORIAS CONCEDIDAS EM BONIFICAÇÃO
63.A Recorrente é acusada de não ter escriturado corretamente as mercadorias
concedidas em bonificação, nos seguintes termos descritos no TVF de fls. 58/87:
4. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE MERCAD CONCEDIDA EM BONIFICAÇÃO
Constatamos que o sujeito passivo ora fiscalizado não escriturou corretamente as
Mercadorias Concedidas em Bonificação, as quais geraram Despesas Financeiras num valor
total de R$ 1.294.943,89 e sua contrapartida deveria ser a crédito de conta de estoque
MERCADORIAS BONIFICADAS (contas 67011, 67017 e 387306), de forma a reduzir o
valor dos Custos das Mercadorias Vendidas e, consequentemente, o lucro líquido. Ao contrário
disso, o contribuinte escriturou a contrapartida das Bonificações Concedidas na conta Caixa.
Diante das inconsistências apuradas e relatadas com detalhes nas páginas 13 a 15 do
presente Termo, efetuamos o lançamento de ofício dos valores abaixo descritos.
Bonificações Concedidas
Fl. 4213
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-006.628 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726030/2014-19

64.Nas mencionadas páginas 13 a 15 do TVF lê-se:
Quanto às Despesas de Bonificações Concedidas, cuja comprovação foi solicitada
através do ANEXO 07 do Termo de Início do Procedimento Fiscal, bem como solicitamos que
o contribuinte prestasse esclarecimentos sobre os lançamentos efetuados nesta conta, conforme
item 3.5 do Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 002, haja vista que a contrapartida
dessas despesas foi a conta Caixa e não a Conta de Mercadorias Bonificadas (Conta de Estoque
de Mercadorias), esclarecemos os seguintes fatos.
Primeiramente, o contribuinte não prestou esclarecimentos, apenas apresentou um
arquivo em formato “txt” relacionando, conforme Livro Registro de Saídas, as mercadorias
concedidas em bonificação. Dessa forma, conclui-se que se trata, sim, de mercadorias
concedidas em bonificação.
Para melhor explicar o “erro” na escrituração contábil dessas Despesas de
Bonificações Concedidas, pois só a Despesa influenciou o Resultado do Exercício, quando a
baixa das mercadorias em estoque deveria também influenciar o Resultado, através da
apuração do Custo das Mercadorias Vendidas, vamos demonstrar detalhadamente como a
empresa apura seus resultados na Demonstração do Resultado do Exercício – DRE extraída da
Escrituração Contábil Digital do sujeito passivo. Veja abaixo por exemplo um pedaço da DRE
do 1o trimestre de 2010, referente à apuração do Custo das Mercadorias Vendidas.
Fl. 4214
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-006.628 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726030/2014-19

A conta com Código 394 – ESTOQUE DE MERCADORIAS é resultado da soma de
diversas contas que ajudam a compor o Custo das Mercadorias Vendidas, conforme acima
demonstrado. Então a soma dos valores escriturados nessas contas, normalmente de origem
Devedora, perfaz o total da conta totalizadora 394 – ESTOQUE DE MERCADORIAS, que
também fica com saldo Devedor na apuração do Resultado, ou seja, reduz o lucro liquido na
apuração do lucro real.
O fisco constatou que, no caso das Bonificações Recebidas o contribuinte
corretamente fez sua contabilização, conforme demonstrado abaixo:
D- Mercadoria Bonificada (Estoque de Mercadorias – contas 67011, 67017 e 387306)
C- Bonificação (Receita Financeira – conta 82995, 308459 e 445185)
Mas no caso das Bonificações Concedidas, o contribuinte não fez os lançamentos
corretos, pois lançou:
D- Bonificação Concedida (Despesas Financeiras – conta 445111 e 444961)
C- Caixa
Quando o correto seria:
D- Bonificação Concedida (Despesas Financeiras – conta 445111 e 444961)
C- Mercadoria Bonificada (Estoque de Mercadorias – contas 67011, 67017 e 387306)
No caso em concreto, a empresa fiscalizada não deu baixa das mercadorias concedidas
em bonificação do seu Estoque de Mercadorias, cujo controle era feito através das contas
67011, 67027 e 387306. O correto seria que essas contas ficassem com saldos inferiores aos
que ficaram e, consequentemente, reduzissem o valor dos Custos das Mercadorias Vendidas,
aqui figurado na conta totalizadora 394 – ESTOQUE DE MERCADORIAS. O razão dessas
três contas está anexado ao presente processo e na tabela abaixo transcrevemos os valores
totais trimestrais.
Bonificações Recebidas

Os valores acima descritos deveriam ter seus saldos reduzidos se o contribuinte tivesse
escriturado as Despesas com Bonificações Concedidas a crédito das contas acima descritas, ao
invés de ter escriturado a crédito da conta Caixa. Essa falta de escrituração das Mercadorias
Concedidas em Bonificação nas contas Mercadorias Bonificadas (Estoque de
Mercadorias) será objeto de lançamento de ofício.

65.O v. acórdão guerreado houve por bem validar o lançamento com esteio nos
seguintes fundamentos:
Fl. 4215
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-006.628 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726030/2014-19

28. Segundo a fiscalização, a contribuinte contabilizou corretamente as Bonificações
Recebidas, debitando Estoque de Mercadorias (conta representativa do Custo das Mercadorias
Vendidas – CMV) e creditando Receitas Financeiras.
29. Todavia, não escriturou corretamente as Mercadorias Concedidas em Bonificação, pois as
despesas financeiras geradas pela bonificação deveriam ter como contrapartida crédito na conta
Estoque de Mercadorias, diminuindo, assim, o Custo das Mercadorias Vendidas. Ao revés, a
contribuinte escriturou, como contrapartida, crédito na conta Caixa, sem trânsito pela conta
Estoque de Mercadorias.
30. O argumento da defesa é de que há dois tipos de bonificação: i) aquela em que a empresa
oferece algum produto de forma gratuita, em que a mercadoria sairia do estoque e haveria o
lançamento na conta Mercadoria Bonificada e ii) quando há descontos incondicionais, hipótese
em que não haveria saída de mercadorias bonificadas.
31. Assevera que “no caso em concreto, a Fiscal não fez qualquer diferenciação entre as
mercadorias bonificadas (saem do estabelecimento sem serem vendidas) e os descontos
incondicionais (o produto sai do estabelecimento por um preço mais baixo)”.
32. A alegação da defesa não tem fundamento. A situação relatada pela autoridade fiscal,
fartamente comprovada pelos documentos por ela anexados, em especial os Registros de
Saídas (fls. 1.117/1.833 e 2.629/2.699), não deixa dúvida de que se está a tratar de bonificações
concedidas em mercadorias. Na fase de fiscalização, inclusive, a empresa foi expressamente
intimada a esclarecer os lançamentos como sendo bonificações em mercadorias, não tendo
oferecido nenhum esclarecimento ou contestação a esse respeito.
33. A empresa apura o Custo das Mercadorias Vendidas através da conta Estoque de
Mercadorias, que recebe diversos lançamentos a crédito e a débito, perfazendo, ao final, saldo
de natureza devedora representativa do CMV.
34. Quando da entrada de mercadoria bonificada, a empresa contabiliza o produto a débito da
conta Mercadorias Bonificadas (conta de Estoque), componente do Custo das Mercadorias
Vendidas. Entretanto, quando da saída de mercadoria bonificada, a contabilização pelo sujeito
passivo foi feita a crédito da conta Caixa, como se a bonificação houvesse se dado em dinheiro
(desconto). Tratando-se de bonificação em mercadoria, o correto seria o lançamento a crédito
da conta Mercadorias Bonificadas, espelhando, assim, a diferença entre as operações objeto de
bonificação.
35. Não tendo o sujeito passivo efetuado tal contabilização, majorou indevidamente seus
custos, pelo que reputo procedente a exigência fiscal.

66.A Recorrente persevera no seu argumento de que não foi feita a devida
“diferenciação entre as mercadorias bonificadas (saem do estabelecimento sem serem vendidas)
e os descontos incondicionais (o produto sai do estabelecimento por um preço mais baixo).
Naquela hipótese, a saída de mercadoria deve ser pela MERCADORIA BONIFICADA. De outro
lado, nesta hipótese, deve ser pelo CAIXA”.
67.Ora, é manifestamente descabido o argumento defensivo, que flerta com a má-
fé, pois a concessão de descontos incondicionais, ainda que existentes, não resultariam em
lançamento a crédito da conta “Caixa”, visto que não são representativos de desembolsos em
dinheiro.
68.Muito pelo contrário, a acusação fiscal é clara ao demonstrar o erro da
contabilização, da qual resultou majoração indevida de custos, devendo, à escassez de contra-
argumentos válidos, ser mantida.

Fl. 4216
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-006.628 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726030/2014-19

DOS DARF'S RECOLHIDOS NO EXERCÍCIO DE 2010
69.Aduz a Recorrente que “(...) juntou os DARF'S recolhidos aos cofres públicos
da União, mas não utilizados pela Fiscal Autuante. Tal fato, sem sobra de dúvidas, gera um
enriquecimento ilícito para a Fazenda Pública e, por isto, tai valores devem ser excluídos da
base de cálculo do lançamento aqui guerreado, diferentemente do entendimento do julgador de
que os valores pagos, mas não declarados em DCTF, devem compor a base de cálculo do
lançamento”.
70.Não obstante o inconformismo, o tema foi corretamente tratado pela r. decisão
recorrida, segundo a qual, “Conforme esclarecido pela fiscalização, esses valores pagos, porém
não declarados em DCTF, devem compor a base de cálculo do lançamento, procedendo-se,
posteriormente, à alocação dos recolhimentos. Tal sistemática visa evitar que os valores, por
não se encontrarem alocados, sejam objeto de pedidos de restituição ou compensação. É o
entendimento da Receita Federal expresso na Solução de Consulta Interna Cosit no 8, de 30 de
abril de 1997 (...)”.
71.Realmente, o TVF de fls. 58/87 aponta que “como houve alguns recolhimentos
de valores de IRPJ que não foram declarados, o fisco efetuou o lançamento dos mesmos sem a
multa de ofício, pois foram recolhidos espontaneamente pelo contribuinte, mas não foram
declarados, fazendo-se necessário seu lançamento e posterior vinculação dos pagamentos aos
débitos lançados, de forma a evitar futuros pedidos de Ressarcimento ou Compensação por
Pagamento a Maior ou Indevido”.
72.Desta forma, não há como vincular os pagamentos a débitos não declarados,
razão pela qual é imperativa a realização do lançamento de ofício pelos valores totais para,
posteriormente, ser realizada a respectiva vinculação, o que evitará o suscitado enriquecimento
ilícito para a Fazenda Pública.
73.Assim procede o lançamento tal como realizado.
DA MULTA QUALIFICADA
74.O TVF de fls. 58/87 assim descreveu os aspectos que motivaram a qualificação
da penalidade:
(...)
O fisco constatou que as despesas com fretes escrituradas em valores superiores a R$
70.000,00, as quais estão relacionadas no ANEXO 01, foram todas provenientes da empresa
PRINCESA TRANSPORTE LOGÍSTICA E PALETIZAÇÃO LTDA, CNPJ 10.298.839/0001-
01.
Esta empresa funciona no mesmo endereço da filial 0003 do contribuinte ora
fiscalizado, trata-se do Centro Distribuidor da SÃO ROQUE; foi constituída em nome de
parentes dos sócios do contribuinte fiscalizado, considerados como interpostas pessoas;
verificamos que um dos sócios administradores e responsável perante o CNPJ da empresa
PRINCESA é filho de uma das sócias da SÃO ROQUE e funcionário da empresa SÃO
ROQUE, desde abril de 2006.
O fisco apurou que o sujeito passivo ora fiscalizado, através de um planejamento
tributário abusivo, criou a transportadora PRINCESA em nome de interpostas pessoas, para
que, através de atos simulados, a mesma gerasse despesas com fretes para a DISTRIBUIDORA
Fl. 4217
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1402-006.628 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726030/2014-19

com o fim específico de reduzir sua carga tributária (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS) As despesas
envolvidas são de valores elevados, lançados a cada 15 dias, praticamente, sem nenhuma
comprovação do efetivo pagamento das mesmas, as quais totalizaram R$ 2.326.023,43 no ano
de 2010.
A escrituração contábil da empresa PRINCESA também contém diversos indícios de
atos simulados, como o fato de escriturar o recebimento das receitas contra a conta Caixa,
como se valores na ordem de R$ 90 mil fossem recebidos em dinheiro. Sua conta Caixa fica
com saldos elevados, comparados com a conta Bancos, que sempre possui saldos baixos,
muitas vezes até negativos.
Diante dos fatos apurados, procedemos à qualificação da multa por se enquadrar no
parágrafo primeiro do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (artigo alterado pelo
art. 18 da MP 303/2006).

75.A r. decisão de 1o grau repeliu os argumentos defensivos a partir da seguinte
motivação:
46. A multa no percentual de 150% foi aplicada na tributação decorrente de comprovação
inidônea de custos (infração 002). A penalidade tem esteio no art. 44, II, da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (g.n.)
47. Para melhor clareza, transcrevo os arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, que foi o
fundamento de que se valeu a autoridade autuante:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação Tributária principal, ou
a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o
montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
48. Considerou a autoridade autuante que o sujeito passivo, através da empresa Princesa,
simulou a existência de custos, de sorte a reduzir o montante do imposto devido.
49. A impugnante argui a inconstitucionalidade da multa e repisa os argumentos de que não
teria havido o planejamento tributário abusivo indicado pela fiscalização.
50. Considero, por tanto quanto aqui consignei na análise da infração 002, que efetivamente se
tem por presente, no caso concreto, a hipótese prevista nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de
1964, vez que provada a intenção de impedir ou retardar o conhecimento e a ocorrência da
obrigação tributária por parte da Fazenda Pública.

Fl. 4218
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1402-006.628 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726030/2014-19

76.Resiste a Recorrente repisando o argumento de que, “(...) no caso, ficou
demonstrado a inexistência de qualquer planejamento tributário abusivo, criando a
transportadora PRINCESA. Assim sendo, verificado no primeiro ponto de defesa desta
impugnação que a criação e operação da PRINCESA TRANSPORTE LOGISTICA E
PALETIZAÇÃO foi absolutamente regular, tal multa não poderá ser aplicada e, muito menos,
qualificada”.
77.Sem embargo, a partir do exame dos elementos constantes dos autos já
visitados anteriormente, notadamente a falta de estrutura operacional da transportadora para
prestar os serviços e o alegado pagamento de altas quantias de dinheiro sem qualquer prova da
sua implementação, conclui-se que as despesas não existiram, revelando simulação de custos
com a finalidade de reduzir o montante do imposto devido.
78.Nesse contexto, é indene de dúvidas a incidência do disposto no § 1o do artigo
44 da Lei no 9.430, de 1996, assim enunciado:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata;
(...)
§ 1o. O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(...)

79.Por sua vez, os artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502, de 1964, estatuem:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal
ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a
evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando
qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.

80.Como visto anteriormente, a simulação se configurou na medida em que foi
criada a empresa Princesa Transporte Logística e Paletização Ltda. em nome de interpostas
pessoas, para que, através de atos simulados, a mesma gerasse despesas com fretes com o fim de
reduzir a carga tributária da Recorrente.
81.Assim, patenteia-se a prática de conduta tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a
Fl. 4219
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1402-006.628 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726030/2014-19

evitar ou diferir o seu pagamento, evidenciando a tipificação de fraude, nos termos do indigitado
artigo 71 da Lei no 4.502, de 1964.
82.Inabalável, portanto, a r. decisão atacada também neste ponto.
83.Não obstante, verifica-se que o § 1o do artigo 44 da Lei no 9430, de 1996, foi
alterado pela Lei no 14.689, de 2023, com acréscimo dos incisos VI, VII e §§ 1o-A e 1o-C,
passando o dispositivo a ostentar a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I docaputdeste artigo será majorado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente
de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada
pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição
objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a reincidência do
sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando, no prazo
de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido imputada a ação ou omissão
tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado
que o sujeito passivo incorreu novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões.
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-B. (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica quando: (Incluído
pela Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que se referem os
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo do qual
decorra imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
III – (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-D. (VETADO); (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
84.Evidencia-se que a penalidade, que antes alcançava 150% em decorrência da
dobra do percentual de 75% prescrito pelo inciso I do artigo 44, foi reduzida para 100%,
conforme estabelecido pelo novel inciso VI.
85.Adicionalmente, a fiscalização não enveredou, por não constituir fator
relevante à época, na perquirição da ocorrência de reincidência da conduta infracional, conforme
estatuído pelo inciso VII e § 1-A.
86.Diante dessas circunstâncias, deve ser reconhecida a redução do percentual da
multa para 100%, por conta da aplicação do princípio da retroatividade benigna de que trata a
letra “c” do inciso II do artigo 106 do Código Tributário Nacional, in verbis:
Fl. 4220
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1402-006.628 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726030/2014-19

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua
prática.

QUESTÕES SUSCITADAS NA TRIBUNA
87.O patrono da empresa Recorrente, por ocasião da sua sustentação oral, invocou
argumentos relacionados a: (i) ausência de qualificação da solidariedade pelo TVF, (ii) erro no
enquadramento legal da responsabilidade solidária das pessoas físicas e (ii) erro da solidariedade
sobre todas as infrações.
88.Não obstante o denodo do patrono na defesa dos interesses dos Recorrentes e
da bem concatenada exposição da sua linha argumentativa, verifica-se que os aspectos
mencionados não merecem conhecimento, uma vez que não consistem objeto do recurso
voluntário da empresa, sendo que o recurso voluntário da responsável solidária não foi
conhecido pelos motivos acima declinados, não configurando matéria de ordem pública passível
de ser apreciada ex officio neste grau de jurisdição.
DISPOSITIVO
89.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, i)nego provimento ao
Recurso
Voluntário
da
empresa
contribuinte
DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS SÃO ROQUE LTDA.; ii)reduzo, ex officio, a qualificação da multa para
100%, com suporte no artigo 106, II, “c” do CTN, tendo em vista a nova redação dada pelo
artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, ao artigo 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/1996;
iii)mantenho integralmente os lançamentos presentes nos autos, com a redução da multa de
ofício de 150% para 100% e os juros de mora pela taxa SELIC; iv) não conheço do recurso
voluntário da responsável solidária MARIA ELIANA SOUZA DOS SANTOS REIS.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 4221
DF CARF MF
Original